Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734113-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BRASIL SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 166256309 proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do Processo n. 0707962-07.2023.8.07.0018, ajuizado por JOAO BRASIL SILVA. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, promova, no prazo de 10 (dez) dias, o acolhimento do Requerente, ora Agravado, em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, nos seguintes termos: [...] A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pleito, ID 165907346. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O acolhimento em entidade de longa permanência é medida excepcional e subsidiária, porquanto incumbe prioritariamente à família os cuidados com o idoso, conforme se depreende dos artigos 203 e 230 da Constituição Federal c/c art. 3o e 37 do Estatuto do Idoso. Senão, vejamos: "Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei". "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: (...) V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;" "Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família". Nesse contexto, para que o Estado propicie a assistência integral através da modalidade de entidade de longa duração, é necessária a demonstração de que a família não possui condições de prover a assistência integral necessitada pelo idoso. Essa é exatamente a situação configurada no caso concreto sob análise, porquanto, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, a parte autora segue internada no Hospital Regional de Taguatinga desde 04/02/2023, aguardando vaga em instituição de longa permanência para desospitalização, uma vez que não possui rede familiar de apoio em condições de lhe prestar os cuidados necessários ao seu quadro oncológico. Conforme relatório social, ID 165016222, "o idoso apresenta fatores de risco que concorrem para uma possível instucionalização: ausência de cônjuge, ausência de vínculo afetivo e de convívio com os filhos e dependência para as atividades básicas de vida diária (Lini, Portela e Doring, 2016)".EM CONDIÇÕI Como se pode perceber, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, embora não se ignore a existência de 53 idosos aguardando em fila de espera, inscritos em data anterior, certo é que as condições em que a parte requerida vive são totalmente incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, além de representarem risco à sua sobrevivência, conforme se depreende do relatório médico ID 165016221. Apreciando hipóteses semelhantes, este E. Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido, conforme se pode aferir nas ementas a seguir transcritas: [...] Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrada a vulnerabilidade da parte autora e a necessidade de ser acolhida em instituição adequada à sua condição. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o acolhimento da parte autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos, na rede pública ou conveniada e, em caso de impossibilidade, a assunção dos custos em instituição particular. 2 _ Intimem-se a Secretária da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal e a Gerência de Serviços de Acolhimento para Adultos e Família a cumprir a presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 3 _ Dessa forma, desde já fica a parte autora intimada de que, decorrido o prazo concedido ao réu sem cumprimento, poderá anexar aos autos: 3.1 _ 03 (três) orçamentos com os valores de clínicas privadas; 3.1.1 _ Por oportuno, consigno que a juntada de orçamentos é ato de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussão no mérito da ação. Nesse sentido, é desnecessária a fixação de prazos. Apresentado os orçamentos, prossiga-se com a intimação do Distrito Federal e do Secretário de Desenvolvimento Social. 3.1.2 _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado de planilha detalhada, especificando (I) o valor necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) descrição detalhada de todos os serviços ofertados pela instituição; 3.1.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. 4 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e da SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial em 10 (dez) dias já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 4.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da clínica, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4.2 _ Decorrido o prazo para o DF, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal. 4.3 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 155088110. 5 _ Prossiga nos termos da citada decisão. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Em seguida, ao analisar o requerimento de reconsideração, Juízo de Primeira Instância manteve a tutela deferida, e solicitou esclarecimentos acerca das condições de saúde do Agravado e a pertinência de sua retirada da rede de saúde. Apresentada a contestação nos autos de origem, aguardam os autos as informações requisitadas ao Hospital Regional de Taguatinga. Nas razões recursais, o Agravante sustenta que inexiste probabilidade do direito ou perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição. Alega que o Agravado se encontra amparado, em tratamento médico, com suporte de cuidadoras que acompanham a internação. Informa que o Agravado percebe um salário mínimo e a família auxilia com o custeio das despesas de duas cuidadoras, de modo que entende não se justificar a recolocação do paciente na frente da lista de prioridade. Aduz que, nos termos do art. 37, §1o do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de longa permanência é possível diante da inexistência de grupo familiar. Defende que caso mantida a decisão, deverá ser revertido aos cofres públicos os valores percebidos pelo idoso e o auxílio prestado ao mesmo pela família. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de acolhimento do Agravado em detrimento de outros idosos que aguardam em fila de espera por vaga para acolhimento. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para impedir o acolhimento do Agravado em ILPI ou para reverter aos cofres públicos os valores percebidos pelo Agravado e aqueles fornecidos pelos familiares; a intimação do Agravado; e no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pretendida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse sentido, verifica-se que, quanto ao requerimento de reversão de eventuais valores percebidos pelo Agravado ou fornecidos pela família para auxílio nos cuidados com este, o Agravante apenas requereu subsidiariamente, caso mantida a decisão de acolhimento deste, sem, no entanto, tecer a qualquer argumentação ou pertinente fundamentos. Ainda, destaque-se que inexiste nos autos de origem, em contestação ou pedido de reconsideração, requerimento similar, de modo que não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, e consequentemente, o requerimento não guarda pertinência com a decisão recorrida, não há impugnação específica de pontos que merecem reforma, além de não obstar a continuidade do processo. Com essas considerações, é inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Além disso, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Segundo Renato Pessoa Manucci, o recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica ou lhe nega pedido, demonstrando o seu desacerto[1]. Ante o exposto, quanto ao requerimento supramencionado, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao agravo de instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em suma, a questão debatida no presente recurso é a possibilidade de acolhimento, em ILPI pública, conveniada ou particular, de idoso acometido com câncer, internado em nosocômio a despeito da fila de espera. Assim, passo a verificar a necessidade da concessão do efeito suspensivo requerido pelo Agravante. É obrigação da família, da sociedade e do Estado o amparo e proteção à pessoa idosa, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal e artigo 37 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), de modo a garantir-lhe dignidade e bem-estar. Em complemento, o art. 17 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Protocolo de São Salvador promulgado pelo Decreto no 3.321/99, preceitua, em seu art. 17, que os Estados-Partes devem adotar medidas necessárias para: a) proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios; b) executar programas de trabalho específicos, destinados a proporcionar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividades produtivas adequadas às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos; c) promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Embora, o Distrito Federal afirme a impossibilidade fática de abrigar o Agravado, bem como a suficiente prestação de auxílio por parte da família e amparo em ambiente hospitalar, os relatórios médico e social contidos no dos autos de origem, elaborados pela Unidade de Oncologia Clínica do Hospital Regional de Taguatinga e pelo Núcleo de Serviço Social do Hospital Regional de Ceilândia, indicam a necessidade de acolhimento do Agravado, porquanto lê-se que: “Trata-se do paciente supracitado, 73 anos, internado nesta unidade desde o dia 04 de fevereiro de 2023. Paciente com diagnóstico oncológico de carcinoma de estômago e adenocarcinoma acinar de próstata, ambos sem indicação de quimioterapia, radioterapia ou abordagem cirúrgica, devido às condições psico-sociais e baixa performance clínica. Segue internado em leito especializado da oncologia, em cuidados paliativos exclusivos, aguardando leito em instituição de longa permanência há cerca de 2 meses, intercorrendo com infecção por COVID19, risco associado a internação prolongada em instituição hospitalar assim como outras infecções podem ocorrer, com risco de infecção desfavorável e óbito. À urgência então de transferência para leito de instituição de longa permanência.” (ID 165016221) “Face ao exposto, entendemos que o rompimento de vínculos com familiares e a fragilidade na rede de suporte social são aspectos que demandam ações de proteção e de cuidado com este idoso, de forma a buscar estratégias para reestabelecimento dos vínculos afetivos, ainda que as demandas evoluam para Acolhimento Institucional. Ressaltamos que a articulação institucional com o CREAS, configura-se como estratégia para o processo de alta segura e orientada. Nesse sentido, compreende-se que, como em boa parte da população em processo de envelhecimento, o Sr. João demanda cuidados especiais, o que inclui atenção à dimensão física, psicológica e social, de forma integrada (Santos, 2022). O idoso apresenta fatores de risco que concorrem para uma possível institucionalização: ausência de cônjuge, ausência de vínculo afetivo e de convívio com os filhos e dependência para as atividades básicas de vida diária (Lini, Portela e Doring, 2016). Neste caso, entendemos que o suporte institucional e o trabalho em rede é fundamental para contribuir com a mediação de conflitos, bem como para o estabelecimento de estratégias que visem reinserção em núcleo familiar, caso possível, além de outras alternativas que possam ser identificadas durante o processo.” (ID 165016222) Destaque-se que conforme o relatório médico datado de 18 de abril de 2023, o Agravado já aguardava leito em instituição de longa permanência há cerca de dois meses. Ainda, há de ser observada as avaliações realizadas pelo Instituto Integridade e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal juntadas pelo Agravante: “Trata-se de idoso em situação de vulnerabilidade social que após avaliação da equipe multidisciplinar considerou que o idoso João Brasil da Cunha foi avaliado como INAPTO a residir nesta Instituição, devido ao seu quadro de saúde que requer cuidados especiais ao qual esta Instituição não consegue prover, pelo fato de não dispor de equipamentos e equipe técnica adequada para o melhor conforto do idoso, podendo colocar em risco a qualidade e suporte à vida do paciente.” (ID 50239955 pg. 20) “Diante do exposto, esta Gerência de Serviços de Acolhimento Institucional para Pessoas com Deficiência e Idosas ressalta que os SAIPIs são serviços residenciais e não terapêuticos. Entende-se que o idoso em tela não apresenta perfil para ingresso nos serviços de Alta Complexidade da Assistência Social. O acolhimento institucional do idoso nos SAIPIs pode representar grave prejuízo à sua saúde. 4. Conclui-se, no momento, que esta pasta fica impossibilidade de cumprir a sentença e recomenda-se o encaminhamento a serviço de saúde.” (ID 50239955 pg. 23) Dessa forma resta evidente a vulnerabilidade social e de saúde a ensejar o acolhimento integral. Nesse cenário, é dever do Estado prestar auxílio à pessoa idosa, ainda mais acometida de comorbidade em estágio avançado, cujos cuidados são paliativos, ao menos para garantir-lhe um mínimo de dignidade. Nesse sentido, destaquem-se julgados deste Eg. Tribunal: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO COM PEDIDO LIMINAR. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. MORADOR DE RUA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS CONVENIADA À REDE PÚBLICA. AGUARDO. ORDEM CLASSIFICATÓRIA. ASSISTÊNCIA INTEGRAL. PROTEÇÃO DO IDOSO. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 5, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIA. PROTEÇÃO E INTEGRIDADE FÍSICA DO IDOSO. PRECEDENTES DA CASA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "No caso em análise, busca-se que o senhor A. N. M. F. - pessoa idosa em situação de rua, provisoriamente acolhido em unidade hospitalar de rede pública - seja abrigado em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conveniada à Rede Pública do Distrito Federal ou, caso não seja possível, em Instituição Particular". 1. Apelação contra sentença em ação de conhecimento que deferiu tutela de urgência e julgou procedente os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal disponibilize imediatamente ao idoso abrigamento em Instituição de Longa Permanência de Idosos conveniada à Rede Pública Distrital. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Aduz que o Estado possui limitações financeiras e operacionais que o impedirem de atender diversos e complexos problemas sociais. Afirma que o autor se encontra em lista de espera na posição 24a. Sustenta que a competência para implementação das políticas públicas é do Poder Executivo e que deve ser evitado a ingerência dos demais poderes. 2. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". 2.1. Já o Estatuto do Idoso dispõe claramente sobre medidas de proteção e acolhimento de idosos em instituição de longa permanência, conforme se depreende dos artigos 33 e seguintes da Lei n. 10.742 de 2003. 2.3. Desse modo, é de se extrair que a proteção ao idoso é direito fundamental e, por isso, sua aplicação deve ser imediata. Inteligência do artigo 5a, §2a da Constituição Federal. 2.4. Ao que consta dos autos, o autor é idoso (atualmente com 71 anos), morador de rua, provisoriamente acolhido em hospital da rede pública de saúde, em razão de não se ter localizado seus familiares, sem nenhuma condição financeira e sem documentos pessoais. Ademais, o autor é paciente alcoolista crônico, com dificuldades de fala e raciocínio e com alienação mental parcial. 2.5. Observe que, manter o idoso à margem da sociedade, sem devidos cuidados, ainda mais na atual situação de calamidade pública de saúde, importaria em graves violações aos direitos fundamentais à saúde, à proteção ao idoso, à moradia, dentre outros. 2.6. Jurisprudência: "(...) A dignidade e bem-estar das pessoas idosas são direitos assegurados pela Constituição Federal, de modo que, garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade (art. 230, CF). - Nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idosos, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. - Comprovada a extrema vulnerabilidade de idoso, que apresenta quadro de saúde fragilizada, sobrevivendo em circunstâncias de abandono afetivo e familiar e sem moradia, é forçoso reconhecer a responsabilidade do Ente Distrital em garantir sua internação em instituição de longa permanência. - (...)" (07004134820208070018, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 20/4/2021). 3. Apelo improvido. (Acórdão 1366598, 07074044020208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 11/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde em seu artigo 196, e confere expressamente especial proteção às pessoas idosas em seu artigo 230. 2. Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplinou de forma abrangente os direitos das pessoas idosas e consignou diversas medidas de proteção, entre elas o acolhimento de idosos em instituição de longa permanência. 3. Foram assegurados diversos direitos à pessoa idosa, dentre eles, à vida, ao respeito e à dignidade, devendo-se tomar medidas quando estes direitos estejam em situação de risco. 4. Há expressa opção do constituinte e do legislador infraconstitucional pela manutenção preferencial do idoso em seu lar e próximo aos familiares, sendo a possibilidade de internação em entidade de longa duração apenas medida excepcional e subsidiária, cabível em hipóteses específicas, como o caso dos autos em que está claramente demonstrado por relatório médico e multidisciplinar a situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar. 5. Diante da tutela do direito fundamental à saúde do idoso, com assento no princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso o reconhecimento do direito do idoso de ser acolhido de forma imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI pertencente à Rede Pública Distrital ou em instituição particular congênere, às expensas do ente público. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1431627, 07015762920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022). O Distrito Federal alega, entre outros pontos, a inexistência de vagas e o estado de saúde do Agravado como fundamentos para suspender os efeitos da decisão agravada. No entanto, há que se lembrar de que o idoso, sujeito de direitos com prioridade de atendimento, deverá ter a atenção do Estado voltada a sanar a turbação de seus direitos fundamentais de forma ágil e eficaz, ainda mais quando fragilizado o seu estado, eis que acometido por doença grave e hospitalizado por longo período, aguardando vaga em instituição de acolhimento pública ou conveniada há mais de 6 (seis) meses. Ainda, destaque-se que a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância prevê a possibilidade de acolhimento em instituição de natureza privada, na impossibilidade temporária de acolhimento em unidade pertencente ou conveniada à rede pública. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se o Agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MANUCCI, Renato Pessoa. Dialeticidade dos recursos, novo CPC e o princípio da primazia do julgamento do mérito. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 163, ago 2017. Disponível em: &lt;http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=19318&amp;revista_caderno=21&gt;. Acesso em maio de 2023.